Tribunal: TJMT
Processo: 1050518-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050518-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDECY PEREIRA DE MATOS - CPF: 171.600.651-15 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual, julgou parcialmente procedente o pedido para converter contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum; determinar a devolução simples de valores descontados; suspender descontos em folha; fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; e condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em debate: se o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes é válido e eficaz; se há elementos que autorizem sua conversão em contrato de empréstimo consignado pessoal; e se houve dano moral indenizável em razão dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a regularidade formal do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com plena identificação das características da operação e assinatura da parte consumidora.

4. A parte autora utilizou ativamente os serviços contratados, inclusive por meio de saques e uso do limite do cartão, o que afasta alegação de desconhecimento da natureza jurídica do negócio.

5. Ausente qualquer vício de consentimento (erro, dolo ou coação), nos termos do art. 171, II, do CC/2002, não há fundamento para nulidade ou para a conversão do negócio jurídico.

6. Os documentos juntados aos autos comprovam a higidez da contratação e a legitimidade dos descontos realizados, não se revelando abusiva a conduta da instituição financeira.

7. Inexistente falha na prestação do serviço e sendo legítima a cobrança, não se configura dano moral indenizável, que não se presume e tampouco decorre de mero aborrecimento.

8. A conduta da parte autora, que se manteve inerte por mais de cinco anos após a contratação, afasta qualquer alegação de surpresa ou ignorância quanto à natureza do contrato, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

10. Tese de julgamento:1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a ciência da parte consumidora acerca da natureza do negócio jurídico. 2. A utilização dos serviços contratados e a ausência de vício de consentimento impedem a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal. 3. A inexistência de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CC, arts. 113, 171, II; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; TJMT, RAC 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Proc. no 1050518-31.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelado WALDECY PEREIRA DE MATOS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para converter o contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, vigente à época da contratação; determinar a devolução, de forma simples, dos valores eventualmente descontados de forma ilegal, com compensação do crédito que porventura exista em favor do banco; manter a tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora até a liquidação do contrato; condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação, sendo a correção monetária incidente a partir da data do lançamento da decisão no sistema eletrônico; e condenar a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (cf. Id. no 307104865), o BANCO BMG S.A. sustenta, em síntese, a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, sob o argumento de que o contrato é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado. Alega que o autor tinha pleno conhecimento da contratação, tendo, inclusive, realizado saques utilizando o limite do referido cartão, e que os descontos efetuados estão dentro do limite legal permitido pela Lei n.o 10.820/2003. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira, bem como a ausência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Argumenta, ainda, pela impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades jurídicas distintas, além da improcedência do pedido de devolução de valores após eventual recálculo. Por fim, pleiteia a modificação dos honorários advocatícios, para que sejam fixados com base no valor da condenação, nos termos do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 307104869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para converter o contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, vigente à época da contratação; determinar a devolução, de forma simples, dos valores eventualmente descontados de forma ilegal, com compensação do crédito que porventura exista em favor do banco; manter a tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora até a liquidação do contrato; condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação, sendo a correção monetária incidente a partir da data do lançamento da decisão no sistema eletrônico; e condenar a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à possibilidade de sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a parte autora foi ludibriada pela parte requerida, de modo que pretendia, ao invés de saque via cartão de crédito, realizar operação de empréstimo consignado. (cf. Id. no 307104429).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 14/06/2019.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis:

Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado no 56275284, em 14/06/2019, o qual contém a qualificação pessoal da parte autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo destinado às características do contrato, a indicação expressa de que se trata de “Cartão de Crédito” (cf. Id. no 307104852). Verifica-se, portanto, que houve contratação clara, expressa e inequívoca de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, não se admitindo alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação. Isso porque o próprio instrumento contratual traz autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, respeitado o limite da margem consignável. Ademais, o banco apelante trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado, com identificação da autora/apelada e enviadas ao endereço por ela informado no contrato (cf. Id. no 307104854).

Outrossim, o art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

O banco apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito invocado pela parte autora/apelada, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao carrear aos autos elementos probatórios robustos e incontroversos, aptos a demonstrar a higidez da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados. Restando evidenciada a regularidade da cobrança dos valores decorrentes do pacto celebrado, consubstanciado em contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, torna-se inviável o acolhimento do pleito de repetição do indébito, bem como se revela incabível a declaração de nulidade dessa modalidade contratual, a revisão unilateral da taxa de juros livremente pactuada pelas partes, por meio da conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e, com ainda maior razão, o reconhecimento de danos morais indenizáveis, diante da legitimidade e regularidade da operação bancária.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Ademais, observa-se que a presente demanda foi ajuizada apenas em 24/10/2024, ao passo que a avença bancária objeto da controvérsia foi formalizada em 14/06/2019, ou seja, mais de cinco anos antes da propositura da ação. Tal circunstância revela inequívoca inércia por parte da autora/apelada, a qual permaneceu silente por considerável lapso temporal, somente vindo a se insurgir após reiterados descontos mensais em seu benefício previdenciário, dos quais tinha plena ciência. Essa conduta processual revela-se, no mínimo, contraditória, fragilizando sobremaneira a tese de nulidade ou ilicitude do contrato, notadamente diante da ausência de qualquer impugnação anterior ou evidência de vício de consentimento.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do venire contra factum proprium), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, garantida pelo artigo 98, §3o, do CPC.

Custas pela parte apelada, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025